Tribunal: TJSP
Processo: 1080713-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TRANSPORTE – AÇÃO REGRESSOVA - Como (a) a responsabilidade objetiva do transportador tem por pressuposto a existência de dano durante a execução do contrato de transporte (CC, art. 750) e, (b) no caso dos autos, (b.1) não há transporte cumulativo, em que existe solidariedade entre dos transportadores por danos ocorridos no transporte (CC, arts. 264, 265, 733 e 756), mas sim transporte sucessivo,

Ementa:
TRANSPORTE – AÇÃO REGRESSOVA - Como (a) a responsabilidade objetiva do transportador tem por pressuposto a existência de dano durante a execução do contrato de transporte (CC, art. 750) e, (b) no caso dos autos, (b.1) não há transporte cumulativo, em que existe solidariedade entre dos transportadores por danos ocorridos no transporte (CC, arts. 264, 265, 733 e 756), mas sim transporte sucessivo, uma vez que realizado por transportadoras independentes, em que cada uma delas responde pela incolumidade da carga, apenas e tão somente, no respectivo percurso, e (b.2) a prova produzida não permite o reconhecimento de que as avarias ocorreram por culpa da ré, ônus que era da autora (CPC, art. 373, I), uma vez que inexiste qualquer laudo pericial ou relatório de vistoria apontando que os danos ocorreram no trecho do percurso em que operado pela transportadora ré, (c) incabível o reconhecimento da responsabilidade e da obrigação da ré de indenizar a parte autora pelos reclamados, ante a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a avaria/perdas das mercadorias com qualquer atuação da requerida, porquanto, no transporte sucessivo, o transportador não pode ser responsabilizado por ocorrências que se verifiquem em trechos diverso do ajustado para seu percurso, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação com relação à transportadora ré.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
Registro: 2021.0000055495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080713-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGUROS SURA S/A, é apelado MSL DO BRASIL AGENCIAMENTO E
TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
VOTO no 37249
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Seguros Sura S/A
Apelada: MSL do Brasil Agenciamento e Transportes Ltda.
TRANSPORTE
AÇÃO REGRESSOVA - Como (a) a
responsabilidade objetiva do transportador tem por
pressuposto a existência de dano durante a execução do
contrato de transporte (CC, art. 750) e, (b) no caso dos
autos, (b.1) não há transporte cumulativo, em que existe
solidariedade entre dos transportadores por danos ocorridos
no transporte (CC, arts. 264, 265, 733 e 756), mas sim
transporte
sucessivo,
uma
vez
que
realizado
por
transportadoras independentes, em que cada uma delas
responde pela incolumidade da carga, apenas e tão somente,
no respectivo percurso, e (b.2) a prova produzida não
permite o reconhecimento de que as avarias ocorreram por
culpa da ré, ônus que era da autora (CPC, art. 373, I), uma
vez que inexiste qualquer laudo pericial ou relatório de
vistoria apontando que os danos ocorreram no trecho do
percurso em que operado pela transportadora ré, (c)
incabível o reconhecimento da responsabilidade e da
obrigação da ré de indenizar a parte autora pelos
reclamados, ante a ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre a avaria/perdas das mercadorias com
qualquer atuação da requerida, porquanto, no transporte
sucessivo, o transportador não pode ser responsabilizado por
ocorrências que se verifiquem em trechos diverso do
ajustado
para
seu
percurso,
(d)
impondo-se,
em
consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente a ação com relação à transportadora ré.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 95/96, acrescenta-se
que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação de cobrança e extinto o feito, com resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, arcará a Autora com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil”.
Apelação da parte autora (fls. 98/106), sustentando que:
(a) “tendo a transportadora ré/apelada aceitado transportar a carga, e, estando na
cadeia de consumo, deve ser responsabilizada pela entrega das mercadorias
avariadas, conforme documentos encartados, independentemente se realizada ou não
a vistoria quando seu do desembarque”; (b) “a legislação, sem maiores delongas,
DISPENSA a realização da vistoria após o desembarque das mercadorias, até mesmo
para que haja maior celeridade nas atividades do porto aduaneiro”; (c) “o transporte
cumulativo é o realizado por vários transportadores, cada um responsável por
determinado trajeto do percurso total, como foi na hipótese destes autos. Assim, a
responsabilidade dos transportadores é solidária, podendo ser qualquer um deles
demandado para arcar com os prejuízos causados, independente da culpa e
responsabilidade pelo trecho em que se verificou a ocorrência do dano”; e (d) “o MM
Juízo não aplicou corretamente o direito à espécie, na medida em que deixou de
considerar a responsabilidade solidária da transportadora/ré (art. 756, CC), para, por
seu critério errôneo, data vênia, se ater sobre quem realmente teria sido o culpado
pelas avarias nas mercadorias que resultaram no pedido de ressarcimento posto nesta
ação judicial”.
O recurso foi processado, com resposta da apelada a fls.
113/124, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da apelante é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos do
pedido da inicial.
2. A apelação devolve ao conhecimento deste Eg.
Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r. sentença,
efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015.
Outras questões não atacadas por recursos oferecidos
contra a r. sentença recorrida, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 10a edição, RT, 2007, p. 848,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
nota 3 ao art. 512); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de
direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem
as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 10a edição, RT, 2007, p. 853,
nota 5 ao art. 512, II); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que
seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente
impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando
quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória)
ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser
utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas.
A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à
matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b)
proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação
(proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 10a edição, RT, 2007, p. 856, nota 1 ao
art. 515, o destaque não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. A presente ação regressiva promovida pela parte
autora seguradora sub-rogada contra a parte ré agente de carga contratante do
transporte marítimo internacional, objetivando o ressarcimento de valor pago à
segurada sociedade empresária dona da carga de contêiner caiu no mar, durante o
transporte, não está subordinada ao CDC, uma vez que os serviços marítimos
contratados e a mercadoria transportada integram as atividades empresariais das
partes, em situação de vulnerabilidade de uma em relação à outra, como acontece no
caso dos autos.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação que acabou prevalecendo no Eg. STJ, como se
verifica dos julgados extraído do respectivo site: (a) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO. Acolhidos embargos de declaração para corrigir erro material de
referência legislativa constante da ementa do julgado, que passa a ter a seguinte
redação: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO
REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO. NORMAS DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECRETO-
LEI 116/1967 e CÓDIGO COMERCIAL. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANUAL.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de transporte
de cargas, no caso, equipamento importado para uso pela empresa importadora
no processo industrial de produção de medicamentos. 2. Fatos ocorridos na
vigência do Código Civil de 1916. Incidência da prescrição anual (Código
Comercial, art. 449 e Decreto-lei 116/1967, art. 8o) à relação entre a segurada e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
transportadora, que se aplica também à ação de regresso ajuizada pela seguradora na
condição de sub-rogada. 3. Embargos de divergência acolhidos para prover o recurso
especial." (STJ-2a Seção, EDcl nos EREsp 1202756/RJ, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 14/03/2018, DJe 20/03/2018, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. AVARIAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. - Ação ajuizada em 10/02/2006. Recurso especial interposto em
24/07/2012 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. - Inaplicabilidade do
CDC, como regra geral, aos contratos de transporte marítimo pela dificuldade
de enquadramento como consumidor das partes contratantes. - Ausência de
demonstração de vulnerabilidade de uma das partes para a aplicação da
legislação consumerista.- Recurso especial conhecido e provido” (STJ-3a Turma,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/10/2016, DJe 21/10/2016, o destaque não consta do
original).
3.2. A parte transportadora de coisas responde
objetivamente pelos danos causados, que somente pode ser elidida por caso fortuito,
força maior, culpa exclusiva da vítima, factum principis e vício próprio da coisa
transportada, ou fato exclusivo de terceiro, a teor do art. 749 e 750, do CC/2002, daí
por que o simples inadimplemento contratual, por meio do descumprimento da
cláusula de incolumidade, é fato gerador da responsabilidade, sendo dispensada
qualquer prova de culpa do transportador ou de seu preposto.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Arnaldo
Rizzardo: “Alguns dispositivos tratam dos limites e da extensão da responsabilidade.
Destacam-se, em primeiro lugar o art. 749 (...) Não se concebe o contrato de
transporte sem o da boa guarda e da incolumidade. Ninguém contrata se não se
assegurar que terá a garantia da integridade do bem que vai ser removido de
um lugar para outro. Para tanto ao transportador incumbe munir-se de todos os
cuidados, providências e cautelar para manter o estado original da coisa, ou existente
quando do recebimento. Deverá bem acondicionar os objetos ou as mercadorias
destinadas ao comércio, inclusive munindo o veículo com as adaptações para a
conservação, especialmente se transportar alimentos. Já o art. 750 estabelece o
início e o fim do período da incidência da responsabilidade. Começa com o
recebimento e termina com a entrega (...) Está-se diante de uma norma de
responsabilidade objetiva, não interessando se houve ou não culpa no desvio,
nos danos ou avarias na coisa, a menos se dêem em razão de caso fortuito ou
força maior, ou se o remetente omitiu circunstância especial a respeito da
conservação ou acomodação, e que não poderia ser do conhecimento do
transportador.” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p.
463, o destaque não consta do original); e (b) de Araken de Assis: “Interessa à
disciplina deste capítulo a responsabilidade contratual do transportador, derivada do
descumprimento do art. 749, pelos danos às coisas transportadas ou pelo atraso na
entrega. (...) Baseia-se a responsabilidade do transportador, também nesse passo,
na teoria do risco. Em síntese, obriga-se a transportar as coisas incólumes a seu
destino. (...) Ao contrário do que acontece no transporte de pessoas, no qual se
restringem as causas de exclusão da responsabilidade, o transporte de coisas é mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
aberto. O transportador se eximirá alegando força maior e caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima (por exemplo, o dano decorreu da falta de acondicionamento
adequado), factum principis (por exemplo, apreensão da carga pela autoridade
pública, eventualmente cogitada no art. 264, II, d, da Lei 7.565/1987) e vício próprio
da coisa transportada ( por exemplo, o produto químico que, no prazo contratado,
naturalmente perdeu suas características originais, fato que o transportador não
poderia evitar com diligência usual). No tocante ao fato de terceiro, volta à tona o
problema do furto e do roubo. A 3a Turma do STJ proclamou o seguinte: “O fato de
terceiro que não exonera de responsabilidade o transportador é o que se vincula
aos riscos específicos do deslocamento. O roubo à mão armada configura força
maior que exclui a responsabilidade do transportador.” (“Contratos Nominados”,
vol. 2, 2a ed., 2009, RT, p. 393/394 e 396/397, o destaque não consta do original).
3.3. Trata-se de ação regressiva promovida por
seguradora contra a ré, objetivando o ressarcimento de indenização paga a segurado,
por danos em carga, ocorridos durante transporte marítimo.
3.4. No caso dos autos, diante das alegações das partes
e da prova constante dos autos, reconhece-se que:
(a) a High Chem Comércio e Indústria de Produtos
Químicos Ltda., segurada pela parte autora, contratou a parte ré para realizar a
importação de mercadorias adquiridas do porto de Londres (Reino Unido) até o porto
de Santos (SP) (fls. 30);
(b) após o desembarque da mercadoria no porto de
Santos (SP), esta foi transportada até a sede da segurada da autora, por prestadora de
serviço de transporte terrestre, sendo certo a autora não demonstrou ou sequer alegou
que aquela foi contratada pela parte ré;
(c) a prova produzida não permite o reconhecimento de
que as avarias ocorreram por culpa da ré, ônus que era da autora (CPC, art. 373, I),
uma vez que inexiste qualquer laudo pericial ou relatório de vistoria apontando que
os danos ocorreram no trecho do percurso em que operado pela transportadora ré;
(d) ante o perdimento de parte da mercadoria, a parte
autora seguradora ressarciu os prejuízos da segurada High Chem Comércio e
Indústria de Produtos Químicos Ltda. (fls. 18); e
(e) a High Chem Comércio e Indústria de Produtos
Químicos Ltda. imputou responsabilidade pelo ocorrido à ré (fls. 13).
Em consequência, como (a) a responsabilidade objetiva
do transportador tem por pressuposto a existência de dano durante a execução do
contrato de transporte (CC, art. 750) e, (b) no caso dos autos, (b.1) não há transporte
cumulativo, em que existe solidariedade entre dos transportadores por danos
ocorridos no transporte (CC, arts. 264, 265, 733 e 756), mas sim transporte
sucessivo, uma vez que realizado por transportadoras independentes, em que cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
uma delas responde pela incolumidade da carga, apenas e tão somente, no respectivo
percurso, e (b.2) a prova produzida não permite o reconhecimento de que as avarias
ocorreram por culpa da ré, ônus que era da autora (CPC, art. 373, I), uma vez que
inexiste qualquer laudo pericial ou relatório de vistoria apontando que os danos
ocorreram no trecho do percurso em que operado pela transportadora ré, (c) incabível
o reconhecimento da responsabilidade e da obrigação da ré de indenizar a parte
autora pelos reclamados, ante a ausência de demonstração do nexo de causalidade
entre a avaria/perdas das mercadorias com qualquer atuação da requerida, porquanto,
no transporte sucessivo, o transportador não pode ser responsabilizado por
ocorrências que se verifiquem em trechos diverso do ajustado para seu percurso, (d)
impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente
a ação com relação à transportadora ré.
Quanto a estas questões, como bem decidido pelo MM
Juízo sentenciante: “A Ré é solidariamente responsável pelos acontecimentos
envolvendo o transporte marítimo. Ocorre que, ao chegar ao Porto de Santos, não foi
realizada nenhuma vistoria. Ou seja, não se sabe qual era a real condição da carga ao
chegar ao porto, visto que, posteriormente, foi realizado transporte rodoviário. Dessa
forma, a carga foi transportada por via rodoviária até a empresa segurada HIGH
CHEM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS, sem que se
tenha notícia acerca do seu estado antes de entrar nos caminhões. A autora, portanto,
não prova que a Ré tenha sido a responsável pela avaria”.
Nesse sentido, quanto à caracterização do transporte
sucessivo e da inexistência de solidariedade entre as transportadoras que o exercem, a
orientação de: (a) Carlos Roberto Gonçalves: “No transporte cumulativo ou
combinado vários transportadores realizam o transporte por trechos, mediante um
único bilhete que estabelece a unidade, como se a obrigação estivesse sendo
cumprida por uma única empresa. Sem essa unidade de contrato com vinculação
de pluralidade de transportadores inexiste transporte cumulativo, mas sim
transporte sucessivo, que se caracteriza por uma cadeia de contratos, cada um
com empresa independente das demais. Ocorre esta modalidade quando uma
agência de viagens, por exemplo, vende duas passagens para duas
transportadoras distintas, prevendo apenas a possível conexão de trechos”
(“Direito Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva,
2008, SP, p. 459 destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “Nesse
sentido, no transporte sucessivo, pode um transportador contratar, em seu próprio
nome, e obrigar-se a contratar outros transportadores, em nome e por conta do
cliente, identificando-se as obrigações e respectivos percursos a serem seguidos por
cada um. Neste caso, se encontra, geralmente, quando utiliza diversos
transportadores, ou percursos com transportadores distintos, os quais não
atuem de qualquer forma associados. (...) São vários contratos executados
sucessivamente, de modo que o transportador que conclui sua prestação,
chegando ao destino ajustado para o percurso é adimplente, não podendo ser
responsabilizado por ocorrências que se verifiquem nos trechos seguintes.
Explica Pontes de Miranda: “Nos casos de transportes sucessivos, ou a sucessividade
é negocial ou é apenas física. Se cada transportador se vinculou a transportar e a
expedir, quanto ao outro, ou aos outros transportadores, entende-se que há a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1080713-72.2019.8.26.0100
ao outro transportador e que exigiu no contrato com o outro que fizesse o mesmo,
sucessivamente. Cada dívida de transporte se extingue com a tradição ao
transportador seguinte”. Neste caso, a regra é que cada um responda pela sua
respectiva parte, uma vez que os trajetos são identificáveis e atribuíveis a cada
transportador, afastando a solidariedade. Já no transporte cumulativo, há um
só contrato, pelo qual mais de um transportador obriga-se, perante o remetente, a
cumprir determinado percurso, de modo a levar a coisa ao destino. Cararcteriza o
transporte cumulativo, a unicidade contratual. Faz-se o transporte com um
único bilhete. Caracteriza-se por contar com pluralidade de transportadores
sucessivos que se vinculam todos, em relação ao cocontratante, passageiro ou
remetente, e manifestem vontade dessa vinculação unitária. Induz à
solidariedade dos transportadores, uma vez que a obrigação de resultado é
assumida por todos que participam do contrato, e se vinculam ao destinatário.”
(“Contrato de Transporte”, RT, 2014, SP, p.137/138, o destaque não consta do
original).
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se a verba honorária de
10% para 12% do valor da causa atualizado, por se mostrar adequado ao caso dos
autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária arbitrada, em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator